Tribunal: STF
Processo: RE 607059
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. BACEN. LEI Nº 9.650/1998. EFEITOS FINANCEIROS. RESPEITO AO DECIDIDO NA ADI 449/DF.



    1. Não houve modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 449, não havendo que se cogitar de violação ao § 2º do art. 102, da CF, uma vez que apenas foi aplicada norma específica que veio justamente regulamentar a questão referente aos servidores do Banco Central que estiveram excluídos do Regime Jurídico Único até a declaração de inconstitucionalidade.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.